Tribunal: STF
Processo: HC 99449
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime. Arma de fogo. Porte ilegal. Arma 
   desmuniciada, sem disponibilidade imediata de munição. Fato 
   atípico. Falta de ofensividade. Atipicidade reconhecida. 
   Absolvição. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 10 
   da Lei n° 9.437/97. Voto vencido. Porte ilegal de arma de fogo 
   desmuniciada, sem que o portador tenha disponibilidade imediata 
   de munição, não configura o tipo previsto no art. 10 da Lei n° 
   9.437/97.